Tribunal: TJSP
Processo: 1005753-76.2018.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005753-76.2018.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante HOSPITAL E MATERNIDADE VITAL LTDA, é embargado LUIZ
FERNANDO SILVEIRA FAHED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) e ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005753-76.2018.8.26.0005/50000 - Voto 23727 EYK
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1005753-76.2018.8.26.0005/50000
EMBARGANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE VITAL LTDA
EMBARGADO: LUIZ FERNANDO SILVEIRA FAHED
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23727
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Finalidade de rejulgamento e
prequestionamento da matéria – Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no aresto – Mera
irresignação e pretensão prequestionatória – Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE VITAL LTDA. contra o v. Acórdão de fls.
297/301, que negou provimento ao recurso.
Alega o embargante a existência de omissão, em relação
ao número de plantões realizados pelo apelado/embargado.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento
ou para corrigir erro material, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
Entretanto, os aclaratórios opostos pelo embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005753-76.2018.8.26.0005/50000 - Voto 23727 EYK
3
possuem caráter manifestamente infringente, ao passo em que visam,
unicamente, o novo julgamento e prequestionamento da matéria, por lhe ser
desfavorável.
A
insuperável
lição
do
saudoso
mestre Pontes de Miranda (RTJ 87/324) ministra que nos embargos de
declaração não se pede que redecida; pede-se que se reexprima.
Não havendo, pois, vícios no decisum, mas mera
finalidade infringente, os embargos não comportam acolhimento.
No mais, no tocante ao prequestionamento, cumpre
ressaltar a norma positivada no art. 1.025 do novo diploma processual:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
declaratórios.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator